Tribunal: TJDFT
Processo: 0700943-81.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO. RISCO INTEGRAL. INAPLICABILIDADE. CONDUTA INADEQUADA. DEVER DE CUIDADO. VIOLAÇÃO. FORNECIMENTO DE ALIMENTO. RESTRIÇÃO ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE RESULTADO LESIONAL. PEQUENOS DESCONFORTOS. REAÇÃO LEVE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA.
1. O art. 37, § 6o da Constituição Federal define a regra geral da responsabilidade civil do Estado - objetiva -, fundada na teoria do risco administrativo, segundo a qual a Administração Pública deve indenizar os danos causados por seus agentes, nessa qualidade, desde que comprovados a lesão e o nexo de causalidade entre esta e o ato praticado, dispensando-se a prova da existência de culpa.
2. A “teoria do risco integral” não foi adotada pela Constituição Federal para a imputação de responsabilidade civil ao Estado. A responsabilidade civil do Estado, no contexto constitucional atual, é regida pela "teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral." Precedente do STF: RE 841526.
3. “Desde há muito que a afirmação de um novo paradigma responsabilizante não significa que se deve substituir uma sociedade caracterizada por um excesso de irresponsabilidade [não responsabilização] por uma nova fase de abuso da responsabilidade, não se podendo obliterar a autonomia e o espaço próprio da responsabilidade político-democrática e devendo rejeitar-se a diluição do instituto da responsabilidade civil num instrumento de segurança social ou (na expressão de Gomes Canotilho) a transformação do Estado numa espécie de Big-Brother, responsável de forma global, integral e providencial, por quaisquer ações e omissões danosas. Não se justifica, pois, nos quadros de um Estado de Direito e de uma ordem de liberdade, que a responsabilidade civil pública assuma «uma função previdencialista [previdenciarista] de danos e riscos sociais», com a consequente oneração do povo fiscal que paga os impostos e que suporta, em última análise, o pagamento de indenizações (para continuar a empregar as palavras do Mestre de Coimbra, Gomes Canotilho.”) (Rui Medeiros. Responsabilidade civil do Estado em tempo de vacas magras. In: Católica Talks. Responsabilidade, Lisboa: Universidade Católica Editora, p. 32-52, fev. 2020).
4. Restou demonstrada, de forma inequívoca, a conduta inadequada/violação ao dever de cuidado do Estado da direção/professores da rede pública ao fornecer ao autor, uma criança de cerca de 7 anos, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), um alimento que ele não poderia consumir (bombom de chocolate), mesmo tendo ciência de sua restrição alimentar (amendoim e castanhas), causando-lhe reações imediatas.
5. Os elementos probatórios apresentados evidenciam a ausência de resultado lesional, de efetivo sofrimento psíquico/físico ou de risco de vida, em decorrência do fornecimento inadequado do alimento. O autor sofreu pequenos desconfortos, reações leves, rapidamente identificadas e acompanhadas pelos profissionais da escola, solucionadas após ministração de injeção intramuscular (adrenalina); a solução só não foi mais rápida devido à conduta dos próprios pais, que não aceitaram as opções de atendimento médico dadas pelos professores. Ausente um dos pressupostos (dano), não há que se falar em indenização por danos morais.
6. Recurso conhecido e provido.